Tribunal: TJDFT
Processo: 0744047-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0744047-43.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo agravante, LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA, contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno em apelação por ele interposta, e que restou assim ementado (acórdão 1954155): “AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Não se conhece de apelação que contenha pedidos inéditos daqueles apresentados na petição inicial, quando a sentença julga improcedente o pedido na exata conformidade pela parte autora. 2. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1954155, 0744047-43.2023.8.07.0001, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/12/2024, publicado no DJe: 19/12/2024.)” Conforme constou do voto condutor, ante a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, o Colegiado, em votação unânime, fixou a multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do CPC. É cediço que o § 5o do mesmo artigo dispõe que a interposição de qualquer outro recurso fica condicionada ao prévio depósito do valor da multa. Nesse quadro, o despacho de ID. 69051883 expressou o seguinte: “No caso em comento, não consta dos autos o depósito prévio da multa. Acrescente-se que o embargante não é beneficiário da gratuidade de justiça, motivo pelo qual não dispõe da prerrogativa de pagamento da multa somente ao final da ação. Com os aclaratórios, o embargante pretende a alteração do resultado do agravo interno e da própria apelação quanto ao mérito da demanda. Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.021, parágrafos 4o e 5o, do CPC, proceda o embargante ao depósito prévio da multa que lhe foi cominada, no percentual de 1% do valor atualizado da causa, sob pena de não conhecimento dos embargos declaratórios.” -grifei. Em ID. 69499850, foi certificado que decorreu o prazo para o embargante promover o recolhimento do depósito prévio determinado na decisão supracitada. É o relatório do necessário. DECIDO. O recurso se revela inadmissível ante a ausência de comprovação do depósito prévio da multa que foi cominada ao agravante/embargante, no percentual de 1% do valor atualizado da causa. O artigo 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, dispõe que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.” No caso, vislumbra-se que, apesar de intimado a promover o recolhimento do depósito prévio da multa no percentual de 1% do valor atualizado da causa, a parte embargante manteve-se inerte. Nesse quadro, impõe-se o não conhecimento dos presentes embargos, porquanto por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Em semelhante sentido, já decidiu o STJ: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSOS PROTELATÓRIOS. MULTA PREVISTA NO § 3o, DO ART. 1.026, DO CPC. NÃO RECOLHIMENTO PRÉVIO DA MULTA. NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS POSTERIORES. PRECEDENTES. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que "Nos termos do art. 1.026, § 3o, do CPC/2015, o não recolhimento da multa cominada com fundamento no mesmo dispositivo legal impede o conhecimento dos recursos manejados posteriormente."(EDcl nos EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.064.251/GO, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgado em 23/8/2022, DJe de 29/8/2022.). Precedentes. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl nos EAREsp n. 1.881.885/SP, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.)” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBABARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. AUSENCIA DE COMPROVANTE. 1. Nos termos do §3o do art. 1026, a interposição de qualquer recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no §2o, à exceção da Fazenda Pública e ao beneficiário da justiça gratuita que farão o pagamento ao final. 2. A Corte Especial do STJ firmou o entendimento de que a interposição descabida de recursos configura abuso do direito de recorrer, autorizando a certificação de trânsito em julgado do feito e sua baixa imediata.3. Embargos de declaração não conhecidos, com a determinação de imediata certificação do trânsito em julgado. (EDcl nos EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp n. 1.731.388/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 10/12/2024, DJEN de 13/12/2024.)” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos declaratórios, consoante art. 932, inciso III e parágrafo único, do CPC, em razão de sua inadmissibilidade ao caso. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de março de 2025. ANA CANTARINO Relatora